Tribunal: TJDFT
Processo: 0704413-88.2020.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. CONTRATO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de repetição de indébito e indenização por danos morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.
2 – Responsabilidade Civil. Fraude de terceiro. Telefonia. Em face do risco da atividade (art. 14, § 3o, do CDC), as empresas que exploram serviço de telefonia respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticadas por terceiro na contratação de serviços. Precedente na Turma (Acórdão n.1063181, 07176397720178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA).
3 – Evidências da fraude. O autor alega que foi cobrado e negativado por dívida de R$ 151,19, relativa a contrato de telefonia com o qual jamais anuiu. A ré refuta tais argumentos e afirma que o autor, de fato, foi quem contratou os serviços. A análise dos documentos de ID. 23981589, 23981588, 23981587 e 23981586, indica a ocorrência de fraude na contratação do serviço, sobretudo pela divergência grosseira da assinatura do respectivo instrumento em contraponto com aquelas apostas nos documentos que instruíram o processo (procuração, CNH, etc). A inconsistência em dados constantes do contrato, como endereço, também respalda a ação espúria de terceiros na contratação dos serviços de telefonia, de modo que não se afasta a responsabilidade civil da ré.
4 – Danos Morais. Cadastro de Proteção ao Crédito. Inscrição indevida. É devida indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedente no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI).
5 – Valor da indenização. O valor fixado na sentença para indenização (R$ 8.000,00) é excessivo. Considerando a gravidade do fato e suas consequências, bem como mostra-se adequada a redução da condenação em pagamento de indenização por danos morais, que se fixa em R$ 2.000,00, valor que melhor se adequa às circunstâncias do caso concreto. Sentença que se reforma apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais.
6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

J